Tribunal: TJMT
Processo: 1044686-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044686-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA TONDA - CPF: 288.019.538-10 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), E C T OJEDA LTDA - CNPJ: 37.054.124/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT

EMBARGADO(S):

ELAINE CRISTINA TONDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, em execução de título extrajudicial, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 43.000,68 bloqueada via SISBAJUD e determinar seu desbloqueio, por estar depositada em contas poupança, em montante inferior a 40 salários-mínimos, sem prova concreta de fraude, abuso ou desvio de finalidade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a distribuição do ônus da prova e a suficiência dos documentos apresentados para demonstrar a natureza de poupança dos valores constritos; (
ii
) saber se há contradição interna no julgado em razão da alegada desconformidade com precedentes do STJ sobre relativização da impenhorabilidade; (
iii
) saber se é necessária manifestação expressa acerca do art. 833, IV, do CPC,
para fins de prequestionamento; e (
iv
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia já decidida.

III. Razões de decidir

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a tese suscitada pela parte. No caso, o julgado apreciou expressamente o art. 854, § 3o, I, do CPC, reconhecendo que a executada se desincumbiu do ônus de demonstrar documentalmente a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é interna ao próprio julgado, e não a eventual divergência entre a conclusão adotada e a interpretação da parte sobre precedentes judiciais. O acórdão embargado desenvolveu fundamentação linear e coerente ao aplicar o art. 833, X, do CPC e concluir pelo desbloqueio dos valores.

A controvérsia examinada está centrada na proteção conferida à quantia depositada em conta poupança até o limite legal de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, não sendo juridicamente necessária manifestação específica sobre o art. 833, IV, do CPC, que disciplina hipótese normativa diversa, relativa à impenhorabilidade de verbas remuneratórias.

Os embargos de declaração não se prestam à reabertura da cognição jurisdicional nem à substituição do enquadramento jurídico adotado no acórdão por outro mais favorável à parte recorrente. A insurgência deduzida revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Para fins de recursos excepcionais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, na forma do art. 1.025 do CPC, sem que isso implique reconhecimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de modo suficiente, a distribuição do ônus da prova e conclui pela comprovação documental da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

2. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à interpretação da jurisprudência.

3. É incabível, em embargos de declaração, o deslocamento do núcleo da controvérsia para dispositivo legal estranho à
ratio

decidendi
do acórdão embargado.

4. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito. 5. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 489, 833, X, 854, § 3o, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023693-42.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 26.03.2026, DJE 30.03.2026; TJMT, N.U 1057028-26.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 30.03.2026; TJMT, N.U 1052885-28.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA TONDA, no contexto de execução de título extrajudicial em que houve bloqueio de valores via SISBAJUD.

No recurso originário
(ID
335734856
)
, a
A
gravante sustentou que a quantia de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil
reais e sessenta e oito centavos)
estava depositada em contas poupança de sua titularidade, mantidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, em montante inferior ao limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos, razão pela qual incidia a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Defendeu que os extratos bancários juntados demonstravam a natureza das contas e a ausência de movimentação típica de conta corrente, afirmando ainda que não havia qualquer elemento concreto indicativo de fraude, abuso, blindagem patrimonial ou vasto acervo de bens que autorizasse a relativização da proteção legal.

Pediu, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores e, ao final, o provimento do agravo para determinar o desbloqueio integral da quantia, ou, subsidiariamente, a limitação da constrição apenas a eventual valor excedente ao teto legal.

Em contrarrazões ao agravo
(ID
344799352
)
, a cooperativa defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando, em síntese, a ausência de prova idônea quanto à efetiva natureza impenhorável dos valores bloqueados, o
desvirtuamento da conta poupança, a incidência do ônus probatório do executado e a possibilidade de afastamento da proteção legal diante das circunstâncias do caso. Insistiu, portanto, no desprovimento do recurso e na preservação da penhora.

Posteriormente, já contra o acórdão
(ID
349696366
)
que acolheu a tese da
A
gravante, a cooperativa opôs embargos de declaração
(ID
351990357
)
, afirmando a existência de omissão e contradição.

Alegou, quanto à omissão, que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese de que incumbia à executada comprovar, nos termos dos
arts
. 373, I, e 854, § 3o, I, do CPC, a natureza de poupança dos valores bloqueados, sustentando que os documentos apresentados seriam insuficientes para tanto.

Quanto à contradição, defendeu que o acórdão teria decidido em desconformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo sua leitura, admitiriam relativização das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

A embargante também requereu manifestação expressa para fins de prequestionamento, indicando, em sua fundamentação, o art. 833, IV, do CPC, embora a controvérsia dos autos esteja centrada na proteção da quantia depositada em poupança.

Em
contrarrazões
aos embargos de declaração
(ID
354289379
)
, ELAINE CRISTINA TONDA sustentou a inexistência de qualquer vício integrativo no acórdão, afirmando que o órgão julgador apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, inclusive no que se refere à documentação apresentada, ao enquadramento do valor no teto legal e à ausência de prova concreta de fraude, abuso ou desvio de finalidade.

Alegou que a cooperativa, sob o rótulo de omissão e contradição, busca apenas rediscutir o mérito do julgamento por via imprópria, valendo-se de precedentes relativos à relativização de verbas salariais, regime jurídico que não corresponderia ao caso concreto, fundado na disciplina do art. 833, X, do CPC.

Também apontou fragilidade formal da peça de embargos, inclusive pela menção a pessoa estranha à lide, requerendo a rejeição integral do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT

EMBARGADO(S):
ELAINE CRISTINA TONDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA TONDA, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 43.000,68
(quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos)
e determinar o respectivo desbloqueio, ao fundamento de que os valores estavam depositados em contas identificadas como poupança, em montante inferior a 40 salários-mínimos, inexistindo prova concreta de fraude, abuso ou desvio de finalidade.

A
E
mbargante sustenta, em síntese, a existência de:

(i) omissão, porque o acórdão não teria enfrentado adequadamente o ônus da prova previsto nos
arts
. 373, I, e 854, § 3o, I, do CPC, nem a alegada insuficiência dos extratos bancários;

(
ii
) contradição, porque o julgado, segundo afirma, destoaria de precedentes do STJ sobre relativização da impenhorabilidade;

(
iii
) necessidade de manifestação expressa sobre o art. 833, IV, do CPC, para fins de prequestionamento; e

(
iv
) concessão de efeitos infringentes, para restabelecimento da penhora.

A questão, portanto, cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios tipificados no art. 1.022 do CPC, ou se os embargos traduzem mero inconformismo com a solução adotada.

DA
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

A
E
mbargante afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre sua tese de que a
A
gravante não se desincumbiu do ônus de provar a natureza de poupança dos valores constritos. Essa afirmação, contudo, não resiste à leitura integral do julgado.

O acórdão embargado enfrentou frontalmente a questão do ônus da prova ao consignar que o art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado a demonstração documental da impenhorabilidade e, em seguida, afirmar que, no caso concreto, essa exigência foi atendida.

Ou seja, houve pronunciamento expresso sobre o ponto. O colegiado apenas concluiu, de forma diversa da pretendida pela cooperativa, que os extratos e documentos apresentados eram suficientes para caracterizar, em juízo recursal, a incidência da proteção legal.

A omissão apta a autorizar embargos só se configura quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia. Não é o que ocorreu. A tese da credora foi conhecida, compreendida e rejeitada. A parte embargante, em verdade, pretende renovar a discussão sobre a suficiência da prova documental, o que é matéria de mérito recursal, e não vício integrativo.

É importante
frisar que n
ão há omissão quando existe resposta, ainda que sucinta ou contrária à pretensão da parte.

No caso, a resposta não foi sequer implícita ou lateral
,
foi direta.

O julgamento não apenas mencionou o art. 854, § 3o, I, do CPC, como também definiu o conteúdo do ônus probatório e aplicou esse critério ao caso
concreto. A discordância da embargante com essa valoração não transmuta o desacerto alegado em omissão.

Cumpre salientar, ainda, que o dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil não impõe ao órgão julgador o exame exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam enfrentadas, de modo claro e suficiente, as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia.

No caso, o acórdão embargado expôs fundamentação idônea, coerente e bastante para sustentar a conclusão adotada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DA AGRAVANTE. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que decretou a perda de objeto de Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela sua rejeição.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1023983-46.2016.8.11.0041.

(N.U 1023693-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

DA
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, isto é, aquela que torna logicamente inconciliáveis as premissas adotadas e a conclusão alcançada. Não se confunde com suposta contrariedade entre o acórdão e a interpretação da parte sobre a jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso concreto, inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado. A fundamentação desenvolveu raciocínio linear e coerente ao enquadrar a controvérsia na hipótese do art. 833, X, do CPC
e
reconhecer que a executada apresentou documentação apta, em juízo de cognição recursal, a indicar a natureza de poupança dos valores bloqueados
, bem como,
assentar que o montante constrito era inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos e consignar, por fim, a ausência de prova concreta de fraude, abuso ou desvio de finalidade que autorizasse, excepcionalmente, o afastamento da proteção legal.

A conclusão pelo desbloqueio da quantia, portanto, decorre logicamente das premissas adotadas, sem qualquer incongruência interna.

Não há, pois, nenhuma incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

O que a
E
mbargante aponta como contradição decorre, na realidade, de sua discordância com a opção interpretativa adotada pelo colegiado, especialmente
quanto ao alcance da jurisprudência do STJ. Isso não caracteriza o vício do art. 1.022, I, do CPC.

DA
INADEQUAÇÃO DA TENTATIVA DE DESLOCAMENTO DO DEBATE PARA O ART. 833, IV, DO CPC

A
E
mbargante requer manifestação expressa sobre o
art. 833, IV, do CPC
, dispositivo que trata da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e verbas congêneres.

Ocorre que a controvérsia decidida no acórdão embargado não versa, nuclearmente, sobre verba salarial ou remuneratória, mas sobre a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos, hipótese expressamente regulada pelo art. 833, X, do CPC.

Não se mostra juridicamente necessária, portanto, manifestação específica sobre dispositivo que não constitui o centro normativo da causa decidida.

A exigência de manifestação expressa sobre o art. 833, IV, do CPC não se justifica, porque o dever de fundamentação não impõe ao órgão julgador o exame de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas apenas das questões jurídicas efetivamente relevantes para a solução da lide.

Sendo a controvérsia centrada na impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança, até o limite legal, nos termos do art. 833, X, do CPC, revela-se impertinente, para o deslinde do caso, a incursão específica sobre regime jurídico diverso, atinente à proteção de verbas remuneratórias.

A
E
mbargante tenta, por meio dos
Embargos de Declaração
, reconfigurar o eixo jurídico do litígio, deslocando-o da disciplina da poupança para a disciplina da penhora de verbas salariais, a fim de sustentar precedentes de relativização que não dialogam, de modo imediato, com a moldura fática e normativa efetivamente examinada no acórdão.

Essa técnica recursal não revela omissão do julgado
,
revela inconformismo estratégico com o enquadramento jurídico adotado.

O Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sobretudo quando alheios ao núcleo decisório da controvérsia. Basta que o acórdão forneça fundamentos suficientes para sustentar a conclusão, o que efetivamente ocorreu.

DA
REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB A FORMA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A leitura da petição recursal
evidencia
que a
E
mbargante pretende, em essência, três providências incompatíveis com a via eleita
, quais sejam: a de
rediscutir a suficiência dos extratos bancários
,
obter nova valoração do conjunto probatório
e s
ubstituir o enquadramento jurídico adotado no acórdão por outro mais favorável à sua tese.

Isso caracteriza uso impróprio dos embargos de declaração.

A
E
mbargante repisa argumentos já deduzidos em contrarrazões ao agravo, especialmente a alegação de que a executada não teria produzido prova bastante da natureza da conta e de que a proteção legal não poderia ser presumida.

Essas matérias, contudo, foram examinadas e decididas pelo colegiado. Não cabe utilizar embargos declaratórios como sucedâneo recursal para provocar nova deliberação de mérito sobre tema já enfrentado.

Em outras palavras, a parte não aponta verdadeiro vício de integração
,
busca, isto sim, a reforma da conclusão mediante reabertura da cognição.

Tal pretensão não se coaduna com os lindes estreitos do art. 1.022 do CPC.

Vejamos julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral, sem justa causa, de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado sob a modalidade de êxito. A parte embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, apto a justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se a insurgência da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada a natureza do contrato de êxito, as cláusulas pactuadas entre as partes e a ausência de implementação das condições para exigibilidade integral dos honorários contratuais.

5. O julgado também examina os documentos contratuais, termos de quitação e cláusulas de remuneração, afastando a pretensão de arbitramento em percentual e fixando valor compatível com a atuação profissional.

6. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

7. A pretensão da parte embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos
no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais relativas ao arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026.

(N.U 1057028-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

DO
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS

No que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre assentar que o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que enfrente, de forma clara e suficiente, as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de maneira fundamentada os pontos centrais suscitados pela Embargante, notadamente a distribuição do ônus da prova quanto à alegada impenhorabilidade, a suficiência dos documentos apresentados para demonstração da natureza de poupança dos valores constritos, a incidência da regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil e a inexistência de elementos concretos aptos a afastar, no caso específico, a proteção legal reconhecida.

A pretensão de obter manifestação expressa sobre o art. 833, IV, do Código de Processo Civil não evidencia vício integrativo, uma vez que referido dispositivo não constitui o núcleo normativo da controvérsia efetivamente decidida,
centrada, como visto, na impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite legalmente protegido.
,

A mera ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não configura, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando a matéria devolvida foi suficientemente apreciada em seus fundamentos essenciais. O que se exige é a efetiva apreciação da controvérsia jurídica submetida ao colegiado, e não a referência nominal e exaustiva a todos os preceitos indicados pela parte.

Vejamos o que diz o julgado:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE EXCLUSIVA. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza híbrida da contratação e liberação de valores via TED; (
ii
) se o acórdão deixou de analisar adequadamente a falta de prova da contratação e a alegada indução a erro; e (
iii
) se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, vícios não verificados no caso concreto.

O acórdão embargado analisou detidamente a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, demonstrando a existência de contratação regularmente assinada pelo embargante e a juntada de comprovantes de depósitos realizados pelo banco, sem impugnação específica.

Foi devidamente esclarecido no acórdão a diferença entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com RMC, afastando a tese de falta de informação, uma vez que o contrato contém cláusulas expressas sobre a modalidade contratada e autorização de desconto em folha.

Não restou comprovado vício de consentimento, erro substancial, dolo ou publicidade enganosa aptos a anular o negócio jurídico, razão pela qual foi mantida a validade do contrato e afastados os pedidos de conversão, restituição de valores e indenização por danos morais.

O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria exaustivamente debatida e, decidida no acórdão embargado, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme entendimento do STJ.

Quanto ao prequestionamento, não cabe ao órgão julgador manifestar-se sobre a aplicabilidade de todos os artigos de lei invocados, sendo necessário apenas que a decisão seja clara quanto aos motivos pelos quais adotou determinada solução.

Os embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem obedecer aos requisitos do art. 1.022 do CPC, não comportando revisão da matéria já analisada.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão embargado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão.

Os embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, não comportando revisão de mérito.

A reiteração de tese já afastada em embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
15/03/2023; TJMT, N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023, DJE 23/08/2023; TJMT, N.U 1075020-34.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJE 25/02/2026

(N.U 1052885-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

De todo modo, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela Embargante, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sem que isso implique reconhecimento da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

CONCLUSÃO

Em suma, o acórdão embargado

delimitou corretamente a controvérsia
, i
dentificou a norma jurídica aplicável
,
enfrentou o ônus da prova
, a
preciou a
suficiência da documentação apresentada
,
examinou a inexistência de prova concreta de fraude, abuso ou desvio de finalidade
e a
presentou fundamentação lógica, coerente e suficiente.

Desse modo, o
que existe é inconformismo da
E
mbargante com a solução adotada, o que não autoriza o acolhimento dos
embargos
.

Ante o exposto,

REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026